Tribunal: TJMT
Processo: 1007645-41.2017.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007645-41.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PRISCILLA KARINE HENCHEN - CPF: 028.537.881-30 (APELADO), GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (ADVOGADO), MARIA CECILIA DE LIMA GONCALVES - CPF: 969.316.398-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DANIELLE ALVES LUCENA LIMA - CPF: 060.547.414-11 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação
nº
1007645-41.2017.8.11.0015

– Sinop

Apelante
: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada
: Priscila Karine Henchen

E M E N T A

AÇÃO INDENIZATÓRIA – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas.

A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº
1007645-41.2017.8.11.0015

– Sinop

Apelante
: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada
: Priscila Karine Henchen

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em face da
r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Sinop, que nos autos da ação indenizatória que lhe move Priscila Karine Henchen, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a nulidade do termo de confissão de dívida, a inexistência da dívida decorrente da recuperação de consumo não faturado, condenando a concessionária ao pagamento em dobro dos valores cobrados, além do pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), bem como nas custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante defende o equívoco na sentença, sustentando que os consumos apurados refletem o real consumo da apelada, não tendo essa se desincumbido de provar a irregularidade das medições que ensejaram as faturas questionadas. Assevera que não houve recuperação de consumo, sendo as faturas geradas por aferição regular de consumo.

Pontua que não há falar na repetição do indébito, pois não houve pagamento a maior, tendo em vista que o valor pago foi exatamente parte do que era devido, merecendo reforma a sentença ante a inexistência de provas de falha na medição, bem como a inexistência de vício de vontade a inquinar o termo de confissão de dívida pactuado pela apelada.

Pugna, ainda, pelo afastamento do dano moral, pois amparada no exercício regular do direito. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado.

Apesar de intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº
1007645-41.2017.8.11.0015

– Cuiabá

Apelante
: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada
: Priscila Karine Henchen

V O T O

Cinge-se dos autos que Priscila Karine Henchen ajuizou ação indenizatória c contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que no ano de 2015 o consumo médio girava em torno de 141 kw/h, e no ano de 2016, até o mês de março, em torno de 233 kw/hora. Ocorre que em abril/2016, sua fatura apontou consumo de 493 kw/hora, e chegou a 838 kw/hora, ao que solicitou vistoria em seu relógio medidor por diversas vezes, não comparecendo a concessionária no local.

Afirma que finalmente no mês de julho/2016 a ré realizou vistoria e afirmou que havia ocorrido “inversão de fase” e que geraria uma multa. E, diante das ameaças de corte de energia, assinou termo de confissão de dívida dos valores em atraso. Acrescenta que obteve a negativação de seu nome. Ao final, pleiteia pela adequação das faturas pela média de consumo, a anulação do termo de confissão de dívida, a restituição em dobro dos valores abusivos, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a nulidade do termo de confissão de dívida, a inexistência da dívida decorrente da recuperação de consumo não faturado, condenando a concessionária ao pagamento em dobro dos valores cobrados, além do pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), bem como nas custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante defende, em suma, que os consumos apurados refletem o real consumo da apelada, não tendo essa se desincumbido de provar a irregularidade das medições que ensejaram as faturas questionadas.

Formula pelo afastamento da repetição do indébito, merecendo reforma
in tottum
a sentença ante a inexistência de provas de falha na medição. Pugna, ainda, pelo afastamento do dano moral, pois amparada no exercício regular do direito. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a concessionária não se desincumbiu demonstrar a regularidade no relógio medidor da apelada.

E, apesar de sustentar o contrário, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a recorrente ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência da apelada, eis que está em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Não obstante, constata-se que por diversas vezes a consumidora buscou a concessionária para verificação dos consumos apurados acima da média e, não o bastante, foi surpreendida com a retirada do seu relógio e sequer teve acesso ao laudo produzido unilateralmente pela concessionária.

A própria apelante confessa que não localizou o laudo produzido na manifestação juntada no id. 132154279.

Assim, inegável deixar de afirmar que a apelante, em um claro ato de abuso de direito, produziu as provas sem possibilitar a presença da consumidora.

Portanto, não há que se falar em regularidade das faturas questionadas, uma vez que o consumo aferido se encontra exacerbado, destoante da média de consumo do reclamante.

Bem pontuou o d. magistrado:

“
Compulsando o contingente probatório produzido no processo, depreende-se que a empresa requerida não comprovou, de forma categórica, que o faturamento de consumo mensal de energia elétrica, discutido nos presentes autos, da unidade consumidora, de propriedade da requerente, derive da realização de aferição válida/regular — pontos cruciais/nodais que a empresa requerida lançou mão, como pano de fundo, para legitimar a efetivação da cobrança e que, por conseguinte, pendeu por pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de promover a sua comprovação [art. 373, inciso II do Código de Processo Civil/2015; art. 6.º, inciso VIII da Lei n.º 8.078/1990].

Com efeito, ao dissecar, de maneira meticulosa, o teor dos documentos juntados aos autos, deflui-se que não foi corretamente observado as disposições do art. 129, § 1º inciso I, § 2º e anexo V da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, visto que não houve a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, na presença do consumidor ou daquele que, em nome do consumidor, acompanhou a inspeção, ou, de maneira subsidiária, na presença de testemunha ou perito, com o regular procedimento administrativo. Nesse quesito, inclusive, a própria requerida, manifestou-se nos autos informando que não localizou o laudo pericial da troca do medidor de energia elétrica (evento nº 75588132).

Efetivamente, o procedimento de constatação de irregularidade no medidor de consumo se concretizou de forma inválida e irregular, padecendo de vício de constituição, visto que não foi observado o contraditório e a ampla defesa, na exata medida em que ausente nos autos o regular procedimento administrativo, nos termos que determina o art. 129 da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Ademais, do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, é possível divisar que, durante a execução do contrato de prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, celebrado entre a autora e a requerida Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A (período posterior a novembro/2015), a média histórica mensal do consumo de energia elétrica, no período compreendido entre novembro de 2015 e março de 2016 (11/2015 – 282kw/h; 12/2015 – 252 kw/h; 01/2016 – 221 kw/h; 02/2016 – 258 kw/h; 03/2016 – 221 kw/h), determinou-se em 246kw/h. Segundo os informes produzidos no processo, deflui-se que após o período de apuração do mês de abril de 2016 concretizou-se surto de consumo na unidade consumidora que, neste intervalo de tempo, registrou índice de utilização de energia elétrica em proporção consideravelmente superior à média histórica mensal, ao chegar a registrar, em novembro de 2016, 834Kw/h, consoante se verifica do histórico de consumo acostado no evento nº 10145650 dos autos.

Efetivamente, o fato é, e isso não se pode sonegar, que o consumo de energia elétrica na unidade consumidora, utilizado pela requerente, aferido a partir de abril de 2016, destoa/discrepa, de maneira significativa, do padrão histórico mensal de consumo, sem quê subsista justificativa plausível e razoável, que explique o motivo da drástica variação quantitativa do consumo de energia elétrica na unidade consumidora. Não subsistem vestígios externos que tenham a capacidade de demonstrar, de maneira concreta e objetiva, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, a idoneidade e a regularidade do método de aferição do consumo
”. (id. 132154283)

A vista disso, deve ser considerado nulo o procedimento realizado de forma unilateral, por violar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido já julgou esta Câmara,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos
.”
(RAC n. 1005483-58.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 28.04.2021)

Sendo assim, diferente do que aduz a apelante, no caso dos autos não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram o direito do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil comentado, 7.ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei)

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da apelante, ao adotar o procedimento hostilizado e tomar medidas para realizar a vistoria de forma unilateral, culminando no lançamento de dívida corretamente declarada inexistente.

Destarte, não bastando a vistoria irregular e o lançamento de cobranças exorbitantes, a apelada obteve a restrição determinada em seu nome que
,
por certo, implicam em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da recorrente.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pela magistrada sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Deixo de majorar os honorários recursais pois fixados no teto previsto no
§2º, do art. 85, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022